Tribunal: TRF3
Processo: 5000712-72.2017.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
481/907)

5000712-72.2017.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000712-72.2017.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: EMERSON BATISTA BASTOS PIVOTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DJENNYFFER PRADO DIAS - SP380862-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA DE MILITAR. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por militar que buscava a anulação da inspeção de saúde realizada em 4/7/2017, a restituição do processo administrativo de reforma ao 13o Regimento de Cavalaria Mecanizado para revisão do procedimento, o agendamento de reunião com o Comandante da 2a Região Militar e autorização para realização de consultas com médicos especialistas custeadas pelo Fundo de Saúde do Exército – FuSEx.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve irregularidade no processo administrativo de inspeção de saúde que culminou na reforma do militar; (ii) se houve cerceamento de defesa ou ausência de avaliação médica adequada; e (iii) se houve ilegalidade na negativa de reunião com autoridade militar e na condução do atendimento médico pelo sistema de saúde do Exército.

III. Razões de decidir 3. O processo administrativo de reforma foi regularmente instaurado e instruído, tendo o militar sido submetido a sucessivas inspeções de saúde e avaliações médicas especializadas, inclusive em grau revisional e mediante reestudo da ata de inspeção de saúde após a juntada de novos exames e relatórios médicos.

As inspeções médicas concluíram, de forma reiterada, pela incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo do Exército, sem caracterização de invalidez e sem relação de causa e efeito com o serviço militar, enquadrando-se a situação no art. 108, VI, da Lei no 6.880/1980.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado ao impetrante acompanhar o procedimento administrativo e apresentar documentos médicos para análise da Junta de Inspeção de Saúde.

O inconformismo do militar com o resultado das inspeções médicas não evidencia ilegalidade do procedimento administrativo, sendo inviável, na via estreita do mandado de segurança, a revisão de conclusões médico-periciais que demandariam dilação probatória.

O pedido de reunião com o Comandante da 2a Região Militar foi dirigido a autoridade fora da cadeia hierárquica imediata do militar, em desacordo com a estrutura organizacional e com o princípio da subordinação funcional que rege a Administração Militar.

Não demonstrada ilegalidade na condução do atendimento médico prestado pelo sistema de saúde do Exército, tampouco violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese 9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há direito líquido e certo à anulação de inspeção de saúde militar quando demonstrada a regularidade do processo administrativo e a realização de avaliações médicas sucessivas com possibilidade de apresentação de exames e documentos pelo interessado. 2. O mandado de segurança não é via adequada para revisão de conclusões médico-periciais que demandem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 6.880/1980, arts. 108 e 111.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5007821-55.2021.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 7.12.2023; TRF3, ApCiv 5009440-88.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 31.1.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000712-72.2017.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: EMERSON BATISTA BASTOS PIVOTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DJENNYFFER PRADO DIAS - SP380862-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EMERSON BATISTA BASTOS PIVOTO em face da sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra atos da 2a Região Militar e do 13o Regimento de Cavalaria Mecanizado, na qual o impetrante pretendia a anulação da inspeção de saúde realizada em 04/07/2017, a restituição do procedimento administrativo de reforma para correção de supostas nulidades, o agendamento de reunião com o Comandante da 2a Região Militar e a autorização para realização de consultas com médicos especialistas em neurologia e ortopedia nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Campinas /SP, custeadas pelo Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) (ID 3717689).

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para reconhecer irregularidades no procedimento administrativo conduzido pela Administração Militar referente à sua reforma. Alega que pretende a anulação da inspeção de saúde realizada em 4 de julho de 2017, bem como a restituição do procedimento administrativo ao 13o Regimento de Cavalaria Mecanizado, a fim de que sejam observados os trâmites previstos nas normas castrenses. Argumenta que houve diversas falhas administrativas, destacando a ausência de transparência e publicidade na condução do processo, a negativa de acesso a documentos essenciais, como a ata de inspeção de saúde e o processo administrativo de reforma, bem como a falta de comunicação acerca de novas inspeções médicas supostamente realizadas. Sustenta, ainda, que não foi devidamente avaliado por junta médica em determinadas ocasiões, embora constem registros administrativos nesse sentido, e que não lhe foi oportunizado apresentar recurso administrativo por não ter tido acesso aos documentos pertinentes.

Aduz, também, que a Administração Militar teria descumprido princípios da legalidade, publicidade, transparência e dignidade da pessoa humana, ao negar reiteradamente o acesso a médicos especialistas nas áreas de neurologia e ortopedia em localidades mais próximas de sua residência, bem como ao deixar de assegurar acompanhamento médico contínuo após procedimento cirúrgico realizado no Hospital Militar da Área de São Paulo. Afirma que houve agravamento de seu quadro clínico, com surgimento de novas lesões e dores constantes, o que reforçaria a necessidade de reavaliação médica adequada. Sustenta, ainda, que não foi instaurada sindicância para apurar a possível relação entre a lesão e o serviço militar, apesar de ter requerido tal providência com fundamento em normas internas do Exército.

Diante desse contexto, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja anulada a inspeção de saúde realizada em 4 de julho de 2017, com a devolução do processo administrativo ao 13o Regimento de Cavalaria Mecanizado para regular processamento; seja determinada a realização de reunião administrativa com o Comandante da 2a Região Militar; seja autorizado o atendimento por médicos especialistas nas cidades de Ribeirão Preto e Campinas, custeado pelo Fundo de Saúde do Exército (FuSEx); e seja suspenso o ato administrativo publicado no Diário Oficial da União que concluiu o processo de reforma, até o trânsito em julgado da demanda (ID 3717692).

A União apresentou contrarrazões (ID 3717715).

O Ministério Público Federal manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de direito líquido e certo (ID 6017821).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia central cinge-se à pretensão de anulação do processo administrativo de inspeção de saúde realizado em 04 de julho de 2017, bem como à restituição do processo administrativo de reforma militar ao 13o Regimento de Cavalaria Mecanizado, com a finalidade de proceder à sua revisão.

Em relação ao processo administrativo de reforma do militar, assim consignou a r. sentença:

(...)

Analisando-se a cópia integral do processo administrativo de reforma do impetrante, verifica-se que ele requereu a transferência para a reserva militar por incapacidade física e, em 28/11/2016, foi proposta a reforma ex officio de acordo com o BI Nr 35, de 23/02/2015, do 13° Regimento de Cavalaria Mecanizado, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo do Exército, em Seção n° 101/2014 de 28/11/2014.

De acordo com a Cópia de Ata de Inspeção de Saúde 101/2014, o autor foi considerado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, mas não foi considerado inválido, com o seguinte diagnóstico: “Z54.0 – Convalesceça após cirurgia (ARTRODESE COLUNA LOMBAR)./CID-10”.

Ademais, da Ficha de Registro de Dados de Inspeção consta o seguinte histórico da doença: PERICIANDO REALIZOU ARTRODESE EM 20/05/2014. A EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA NÃO FOI SATISFATÓRIA QUEIXANDO DA DOR E NÃO ESTA CONSEGUINDO DEAMBULAR PEQUENAS DISTANCIAS (50 METROS)SENTE DOR. FOI AVALIADO POR OUTRO NEUROCIRURGIÃO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO QUE DEU PROGNOSTICO RESERVADO E ENCAMINHADO PARA CLINICA DOR PARA AUMENTAR ANALGESIA”. Consta ainda observação de que a “incapacidade está enquadrada no inciso VI do Art. 108 da Lei n° 6.880, de 09 Dez 1980”.

Posteriormente, em 31/01/2017, por meio de ofício subscrito pelo Chefe do Estado-Maior da 2a Região Militar, solicitou-se contato com o Hospital Militar de Área de São Paulo com a finalidade de agendamento de Inspeção de Saúde em grau revisional (ISGRev).

Em 15/05/2017 foi elaborado laudo no âmbito da Diretoria de Saúde do Departamento-Geral do Pessoal do Ministério da Defesa.

Em 25/05/2017, por meio de ofício subscrito pela Presidente da JISR/2aRM (H Mil A São Paulo), solicitou-se a realização de laudo neurocirúrgico. O Laudo Especializado – Neurocirurgia foi elaborado em 13/06/2017,

Assim, em 04/07/2017 o autor foi submetido a nova Inspeção de Saúde, que chegou ao mesmo resultado da Inspeção realizada em 28/11/2014. De acordo com a Cópia de Ata de Inspeção de Saúde 1428/2017, o impetrante foi julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, mas não foi considerado inválido. O diagnóstico foi o seguinte: “M54.5 – Dor lombar baixa (). R52.2 – Outra dor crônica (Dor Lombar baixa crônica resistente a tratamento). Z98.1 – Artrodese (Submetido a tratamento cirúrgico (fixação dinâmica em L5-S1) em 20/05/2014)./CID-10”. Constou da Ata, ainda, a seguinte observação: “A incapacidade está enquadrada no inciso VI do Art. 108 da Lei n° 6.880, de 09 Dez 1980./Não É portador(a) de doença especificada na Lei n° 7.713/1988, alterada pelas Leis n° 8.541/1992, 9.250/1995 e 11.052/2004”.

Ademais, da Ficha de Registro de Dados de Inspeção consta o seguinte histórico da doença: “Inspecionado, 43 anos, realizou fixação dinâmica em L5-S1 em 20/05/2014, a evolução pós operatória não foi satisfatória queixando se de dor ao repouso e de dificuldade de deambular pequenas distâncias (50m). Atualmente refere manutenção de quadro álgico de moderada a grave intensidade incompatível com a realização de atividades diárias (não consegue permanecer longo período sentado e ou ortostatismo sem apoio), apesar de tratamento clínico com fisioterapia, medicação e acupuntutra. Inspecionado foi encaminhado para clínica da dor para melhor manejo do quadro”

Por meio do ofício DIEx n° 10380-SSR/Sv Asst Pes/2RM, datado de 09/08/2017 e subscrito pelo Chefe do Estado-Maior da 2a Região Militar, foi determinado reestudo da Ata de Inspeção de Saúde 1428/2017.

Após a juntada de novos exames e relatórios médicos pelo impetrante, foi elaborada nova Cópia de Ata de Inspeção de Saúde 1428/2017, da qual ficou constando o seguinte diagnóstico: “M51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (Discopatia L5-S1 com radiculopatia crônica na raiz de L5 direita. Em programação cirúrgica para descompressão). M54.4 – Lumbago com ciática (Discopatia L5-S1 com radiculopatia crônica na raiz de L5 direita.). M54.5 – Dor lombar baixa (Dor Lombar baixa crônica resistente a tratamento). Z98.1 – Atrodese (Submetido a tratamento cirúrgico (fixação O parecer também foi pela existência de incapacidade dinâmica em L5-S1) em 20/05/2014)./ CID-10”. definitiva para o serviço do Exército, mas o impetrante não foi considerado inválido. Constou da Ata, ainda, a seguinte observação: “Não É portador(a) de doença especificada na Lei n° 7.713/1988, alterada pelas Leis n° 8.541/1992, 9.250/1995 e 11.052/2004./A incapacidade está enquadrada no inciso VI do Art. 108 da Lei n° 6.880, de 09 Dez 1980”.

O Parecer Técnico n° 357/2017 foi homologado em 13/12/2017, nos termos da nova Cópia de Ata de Inspeção de Saúde 1428/2017.

Por meio do ofício DIEx n° 5776-33.1/SubSecRfm/SIP/DCIPAS, datado de 18/12/2017, foi determinado o sobrestamento do processo para a adoção de providências.

Por fim, o impetrante juntou comprovação de que foi publicado o ato de reforma, com os proventos amparados pelo inciso I do art. 111 da Lei n° 6.880/80 e os art. 9° e 10 da Medida Provisória n° 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, por ter sido julgado “Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido”.

(...)

Conforme se extrai dos autos, o autor foi diagnosticado, no ano de 2004, com discopatia degenerativa associada à protusão póstero-mediana do disco L5-S1 (hérnia de disco lombar), tendo sido inicialmente submetido a tratamento conservador entre os anos de 2006 e 2012. Diante da persistência do quadro clínico, foi posteriormente submetido a intervenção cirúrgica, a qual, contudo, não apresentou a evolução terapêutica esperada.

Não procede a alegação de cerceamento de defesa fundada na suposta ausência de avaliação médica adequada.

O autor requereu a transferência para a reserva militar por incapacidade física, sendo posteriormente submetido à Inspeção de Saúde no 101/2014, realizada no âmbito do Exército Brasileiro, que concluiu pela sua incapacidade definitiva para o serviço ativo da instituição, sem, contudo, estabelecer relação de causa e efeito entre a enfermidade apresentada e o serviço castrense (fls. 24/25 – ID 3717676).

Foi determinado o agendamento de nova inspeção de saúde, em grau revisional, para o autor, em 31/1/2017, conforme consignado no DIEx no 363-SSR/Sv Asst Pes/2RM (fls. 33 – ID 3717676).

Foi realizado laudo/exame especializado em fisioterapia no âmbito da Diretoria de Saúde, bem como exame especializado em neurocirurgia, ambos solicitados pelo autor (fls. 40/47 – ID 3717676)

Diante do resultado, o autor requereu reestudo da ata de inspeção de saúde no 1428/2017 anexando documentos e exames realizados para compor o processo. Por meio do ofício DIEx n° 10380-SSR/Sv Asst Pes/2RM, datado de 9/8/2017 e subscrito pelo Chefe do Estado-Maior da 2a Região Militar, foi determinado reestudo da Ata de Inspeção de Saúde 1428/2017 (fls. 57/66 – ID 3717676).

Em 4/7/2017, foi realizada a Inspeção de Saúde no 1428/2017, a qual reiterou o resultado anteriormente apurado, concluindo pela incapacidade definitiva do autor para o serviço ativo do Exército, sem caracterização de invalidez e sem enquadramento em qualquer das doenças especificadas na Lei no 7.713/1988. (fls. 64 – ID 3717676).

Sobreveio a homologação do Parecer Técnico no 375/2017, o qual concluiu pela incapacidade definitiva do autor para o serviço do Exército, sem caracterização de invalidez e sem enquadramento em quaisquer das doenças especificadas na Lei no 7.713/1988 (fls. 69 – ID 3717676).

Dessa forma, as provas carreadas aos autos demonstram que o autor teve acesso a todas as etapas do processo administrativo que culminou em sua reforma, tendo sido regularmente cientificado das inspeções de saúde realizadas, bem como lhe foi oportunizado apresentar documentos e exames médicos para instrução do procedimento.

O fato de o autor não ter obtido o resultado pretendido não afasta a legitimidade dos atos praticados pela Administração Militar, que atuou de forma regular, transparente e em estrita observância aos princípios da legalidade e da publicidade.

Nesse sentido:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REFORMA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. COISA JULGADA.

- Conforme se verifica da sentença, a presente lide foi julgada, em primeiro grau, conjuntamente com o processo no 5000425-95.2019.4.03.6000, cuja causa de pedir era proveniente do mesmo acidente automobilístico ocorrido em 28/10/2016. Na referida ação, foi produzida prova pericial (id. 256317290 daqueles autos), portanto, não procede a afirmação da apelante. Alegação de legitima defesa afastada.

- Extrai-se da sentença transitada em julgado do processo no 5000425-95.2019.4.03.6000 cujas partes e causa de pedir eram as mesmas da presente ação, sendo o pedido na referida ação a anulação de ato administrativo com a reintegração da autora às Forças Armadas, bem como o reconhecimento do seu direito à reforma, enquanto, na presente demanda, foi realizado pedido mais amplo, quais sejam, reforma com grau hierárquico imediato, além de isenção de imposto de renda, ajuda de custo e auxílio-invalidez, que a autora não possui direito a reforma.

- Não pode ser conhecida a pretensão da apelante de reforma com grau hierárquico imediato, ao se considerar o decidido por esse TRF, que negou provimento às apelações interpostas contra a sentença proferida no processo no 5000425-95.2019.4.03.6000, a qual havia refutado seu direito à reforma.

- Há doenças que são progressivas, de modo que a evolução do quadro do militar pode dar margem a reavaliações, mesmo para fins de reforma. Mas não é o que se vê no caso dos autos, pois não há demonstração de agravamento da situação do militar, já avaliada por decisão judicial transitada em julgado.

- Desse modo, estando o pedido referente a reforma acobertado pela coisa julgada, os pedidos de isenção de imposto de renda e de percepção de ajuda de custo restam prejudicados, pois derivam do pedido principal (reforma).

- A apelante não comprovou necessitar de internação especializada ou cuidados permanentes de enfermagem. Ademais, o laudo pericial exarado no processo no 5000425-95.2019.4.03.6000, atestou não ser a apelante inválida.

- Recurso de apelação não conhecido em parte e na parte conhecida, não provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007821-55.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 7/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023)

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO E/OU REFORMA DE EX-MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ou reforma de ex-militar temporário. O autor alega ter sofrido lesão em decorrência de acidente em serviço, pleiteando sua reintegração à Marinha ou a reforma devido à incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da perícia médica realizada por profissional sem especialização em ortopedia; e (ii) se o autor faz jus à reintegração ou à reforma, considerando a alegada incapacidade e o nexo causal entre o acidente em serviço e a lesão sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a perícia médica foi realizada por profissional qualificado, sem exigência de especialização específica, conforme entendimento pacífico deste tribunal. O laudo pericial foi claro ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a lesão e o serviço militar.

4. O licenciamento do autor por término do tempo de serviço seguiu os requisitos legais, sendo legítima a decisão de não reformá-lo, haja vista a ausência de incapacidade para o serviço ativo ou para atividades civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A perícia médica realizada por profissional devidamente inscrito no CRM, ainda que sem especialização, é válida em casos de incapacidade laboral comum. 2. O militar temporário sem estabilidade e sem incapacidade total para o trabalho não tem direito à reforma ou reintegração."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 6.880/1980, arts. 106, 108, 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.123.371/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 19/9/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.628.906/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 19/9/2017.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009440-88.2019.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 31/1/2025, DJEN DATA: 6/2/2025)

No que se refere ao pedido de reunião formulado pelo autor com o Comandante da 2a Região Militar, conforme bem consignado pelo juízo sentenciante, verifica-se que a solicitação foi dirigida a autoridade que não integra sua cadeia hierárquica imediata, em desacordo com a estrutura organizacional do Exército Brasileiro. Com efeito, o pleito desconsiderou o princípio da subordinação funcional que rege a organização militar, uma vez que o autor se encontra vinculado administrativamente a unidade diversa, devendo, portanto, observar o regular canal de comando para a formulação de suas demandas (fls. 2 – ID 3717684).

Portanto, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo da Administração Militar, requisito indispensável à concessão da segurança, limitando-se a externar inconformismo com as conclusões alcançadas no procedimento administrativo regularmente instaurado e conduzido.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, bem como das Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA DE MILITAR. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por militar que buscava a anulação da inspeção de saúde realizada em 4/7/2017, a restituição do processo administrativo de reforma ao 13o Regimento de Cavalaria Mecanizado para revisão do procedimento, o agendamento de reunião com o Comandante da 2a Região Militar e autorização para realização de consultas com médicos especialistas custeadas pelo Fundo de Saúde do Exército – FuSEx.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve irregularidade no processo administrativo de inspeção de saúde que culminou na reforma do militar; (ii) se houve cerceamento de defesa ou ausência de avaliação médica adequada; e (iii) se houve ilegalidade na negativa de reunião com autoridade militar e na condução do atendimento médico pelo sistema de saúde do Exército.

III. Razões de decidir 3. O processo administrativo de reforma foi regularmente instaurado e instruído, tendo o militar sido submetido a sucessivas inspeções de saúde e avaliações médicas especializadas, inclusive em grau revisional e mediante reestudo da ata de inspeção de saúde após a juntada de novos exames e relatórios médicos.

As inspeções médicas concluíram, de forma reiterada, pela incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo do Exército, sem caracterização de invalidez e sem relação de causa e efeito com o serviço militar, enquadrando-se a situação no art. 108, VI, da Lei no 6.880/1980.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado ao impetrante acompanhar o procedimento administrativo e apresentar documentos médicos para análise da Junta de Inspeção de Saúde.

O inconformismo do militar com o resultado das inspeções médicas não evidencia ilegalidade do procedimento administrativo, sendo inviável, na via estreita do mandado de segurança, a revisão de conclusões médico-periciais que demandariam dilação probatória.

O pedido de reunião com o Comandante da 2a Região Militar foi dirigido a autoridade fora da cadeia hierárquica imediata do militar, em desacordo com a estrutura organizacional e com o princípio da subordinação funcional que rege a Administração Militar.

Não demonstrada ilegalidade na condução do atendimento médico prestado pelo sistema de saúde do Exército, tampouco violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese 9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há direito líquido e certo à anulação de inspeção de saúde militar quando demonstrada a regularidade do processo administrativo e a realização de avaliações médicas sucessivas com possibilidade de apresentação de exames e documentos pelo interessado. 2. O mandado de segurança não é via adequada para revisão de conclusões médico-periciais que demandem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 6.880/1980, arts. 108 e 111.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5007821-55.2021.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 7.12.2023; TRF3, ApCiv 5009440-88.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 31.1.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão